Tribunal: TJBA
Processo: 8004263-92.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004263-92.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: T. J. P. e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MENOR COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA (CID F.71). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. FORNECIMENTO DE MONITOR OU PROFESSOR DE APOIO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à educação é consagrado como direito fundamental pela Constituição da República, devendo ser promovido com absoluta prioridade em relação às crianças e aos adolescentes, especialmente àqueles que, em razão de deficiência, necessitam de suporte especializado para usufruírem plenamente desse direito.

2. A Constituição Federal (arts. 208, III, e 227), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96, arts. 4º, III, e 58, § 1º), bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28, XVII), impõem ao Poder Público o dever de assegurar o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, o que abrange o fornecimento de profissional de apoio escolar.

3. A alegação de discricionariedade administrativa e a invocação genérica da cláusula da reserva do possível não podem ser utilizadas como justificativa para eximir o Poder Público do dever de garantir direitos constitucionalmente assegurados, especialmente aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial.

4. O mandado de segurança configura-se como via processual adequada quando demonstrado o direito líquido e certo à prestação estatal, como na hipótese em que restou comprovada a necessidade de acompanhamento escolar por profissional habilitado.

5. A jurisprudência consolidada do STF admite a atuação do Poder Judiciário na efetivação de direitos fundamentais, sempre que a omissão do Estado comprometer a sua fruição plena (STF, ARE 1.251.593, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/09/2021).

6. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança e determinou ao Município a disponibilização de profissional de apoio escolar ao menor impetrante.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
r
elatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8004263-92.2024.805.0256, oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, tendo como apelante o
Município de
Teixeira de Freitas

e,
como apelado,

T J.P
.

representado por sua genitora

RARINE JESUS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 06 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator